Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-98.2024.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Prestação de serviços de assistência técnica e consultoria em processos trabalhistas. Sentença que acolheu embargos e extinguiu o feito por ausência de prova. Inconformismo da parte autora. Cabimento. Prova escrita hábil. Notas fiscais com descrição pormenorizada dos números de processos judiciais em que o serviço foi prestado. Documento que constitui indício

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Prestação de serviços de assistência técnica e consultoria em processos trabalhistas. Sentença que acolheu embargos e extinguiu o feito por ausência de prova. Inconformismo da parte autora. Cabimento. Prova escrita hábil. Notas fiscais com descrição pormenorizada dos números de processos judiciais em que o serviço foi prestado. Documento que constitui indício veemente do direito. Exigência de prova plena que desnatura o rito monitório. Ausência de impugnação específica, nos embargos, quanto à existência dos processos judiciais mencionados. Suficiência do conjunto probatório para gerar a probabilidade do crédito. Responsabilidade solidária presumida pelo grupo econômico e dinâmica de faturamento. Reforma da sentença para constituir o título executivo judicial. Recurso provido.